Tribunal: TJBA
Processo: 0568605-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568605-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA MARIA CESENA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRA. IPTU E TRSD. ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA A DIREITO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE DECORREM DE IMPOSIÇÃO LEGAL PARA FINS DE TRANSAÇÃO. LEIS MUNICIPAL Nº 9.767/2023. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL NO ÂMBITO JUDICIAL, SOB PENA DE BIS IN IDEM.

APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0568605-93.2018.8.05.0001, em que são apelantes
TERESINHA MARIA CESENA
e o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelados o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
TERESINHA MARIA CESENA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
a ambos os recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça